Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706916-80.2023.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ MATHEUS DA SILVA RIBEIRO, T. V. R. R., MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MATHEUS DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. PERÍODO DE FOLGA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA EM CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, apesar da autoria do crime de homicídio recair sobre policial militar, a instrução do processo aponta para o fato de que o agente não se encontrava no exercício de suas funções públicas no momento do infortúnio. 2. O ato ilícito perpetrado por policial militar em seu período de folga, não agindo na qualidade de agente público, não enseja a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, C.F.). Precedentes. 3. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Prejudicado o recurso dos autores. Os recorrentes alegam violação aos artigos 932, inciso III, 933, 942 e 948, inciso II, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do CDC, pugnando pela condenação do ente distrital ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência de homicídio praticado por policial militar. Aduzem que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada em virtude do exercício de função pública, já que portava arma da corporação no momento do crime. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 932, inciso III, 933, 942 e 948, inciso II, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes (reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por ato praticado por seus agentes), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030